Tribunal: STF
Processo: Rcl 68598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucimar Santiago Ferreira, em 28.5.2024, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Serra Talhada/PE, que, no Processo n. 0005272-02.2023.8.17.3370, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que, em 23.5.2024, “foi deflagrada operação policial para cumprimento de medidas cautelares penais autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada-PE”, entre as quais a prisão preventiva do reclamante, “transferido na mesma manhã ao Presídio de Arcoverde e imediatamente submetido à audiência de custódia naquela Comarca” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que os advogados do reclamante teriam pleiteado “habilitação nos autos e acesso imediato à decisão que impôs a custódia cautelar” (fl. 2, e-doc. 1), mas a autoridade reclamada “facultou acesso apenas a uma parte inexpressiva dos documentos referentes à prisão (como mandado de prisão, por exemplo), sem, porém, permitir o acesso ao decreto de prisão, a peça mais importante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o Juízo deferiu a habilitação dos defensores dos advogados do Reclamante, mas, na prática, condicionou o seu acesso à decisão constritiva à certificação de que as diligências e medidas deferidas tenham sido integralmente cumpridas. O que, até presente data, não ocorreu” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a defesa está sendo impedida de acessar o teor da decisão constritiva, enquanto o Reclamante segue, preso, há 6 dias sem saber o porquê e as razões pelas quais fora encarcerado preventivamente e, consequentemente, impedido de adotar medidas judiciais cabíveis tendentes a assegurar a proteção do seu direito de liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a situação que se vem de retratar, com efeito, é grave e inaceitável, constituindo uma violência não apenas ao direito básico de defesa e a prerrogativas de seus defensores, como, de modo frontal, um desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 14 desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o acima exposto, evidenciado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 14/STF, requer-se a procedência da presente Reclamação Constitucional, inclusive e caráter liminar, para assegurar ao Reclamante e seus defensores o acesso urgente e imediato à ordem prisional contra aquele imposta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Serra Talhada/PE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado em 23.5.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Serra Talhada/PE assentou que o acesso pretendido pela defesa não poderia ser disponibilizado se houvesse diligências em andamento, nestes termos:



    “Diante da solicitação de habilitação de advogado ID 171329886, a teor da Súmula Vinculante nº 14/STF, na qual é dado o ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’, bem como porque há possibilidade de que haja diligências pendentes, determino:



    1. Certifique a secretaria a data da ciência da decisão por parte da autoridade policial. 



    2. Se ainda estiver no prazo concedido na decisão para cumprimento da diligência, certifique se houve informação nos autos acerca do cumprimento. 



    3. Se já houver informação nos autos acerca do cumprimento, defiro o pleito da defesa para acesso aos autos. 



    4. Se não houver informação sobre o cumprimento, e ainda estiver no prazo concedido, indefiro o pedido da defesa. 



    5. Ultrapassado o prazo concedido à autoridade policial, independentemente de informação acerca do cumprimento, certifique-se e dê-se acesso dos autos à defesa, salvo se houver prorrogação da medida por este juízo. 



    6. Ciência ao requerente e à autoridade policial, inclusive, a esta última, para que promova acesso ao que já encadernado no inquérito policial. 



    7. Defiro a habilitação, nos moldes acima indicados. 



    Demais providências legais” (fl. 2, e-doc. 5).



    Na mesma data, certificou-se: “1) O sistema registrou ciência da autoridade policial dia 20/05; 2) Não há informação de cumprimento das diligências, embora ainda esteja no prazo de 15 (quinze) dias da decisão)” (e-doc. 4).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende acesso ao Processo n. 0005272-02.2023.8.17.3370, classificado como “Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas”. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não registrado o cumprimento das diligências pendentes, estando em curso o prazo da autoridade policial para sua realização. Determinou à autoridade policial a promoção do acesso ao que já encadernado no inquérito policial. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso, pretendido pela defesa do reclamante, a parte da documentação, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora